Tribunal: STF
Processo: HC 243932
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eurico Romão Galm, em favor de  Douglas dos Santos Bertolini, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC , assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEL AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LOCALIZAÇÃO DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. 



    1. De acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. Precedentes. 



    2. Na hipótese, a Magistrada fez expressa referência aos fatos noticiados na representação policial que ensejaram o pedido cautelar, e a medida foi considerada imprescindível para a elucidação da possível ocorrência de prática delitiva envolvendo crime de ameaça no âmbito doméstico e domiciliar e tentativa de homicídio, especialmente por haver indícios suficientes de que o investigado possuía irregularmente arma de fogo, a qual não foi entregue de forma voluntária à autoridade competente após o cancelamento do registro. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido” (eDOC 2, p. 1).



    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. (eDOC 1)



    Sustenta que o mandado de busca e apreensão que resultou no encontro de munições na residência do paciente é manifestamente ilegal, pois deferido sem fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988.



    Argumenta que “não foram expressamente mencionados pela Magistrada de 1º grau os motivos pelos quais deveria ser deferida a medida, que proferiu decisão completamente vaga, genérica e abstrata, sem fundamentar especificamente sua decisão em dados concretos, apenas fazendo menção ao inquérito policial instaurado”. (p. 2).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “o fim de reconhecer a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do Paciente, por violação ao disposto no art. 93, IX, da CRFB/88, nos termos do art. 564, V, do CPP”. (p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A controvérsia trazida pela defesa centra-se na alegação de ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca no domicílio do paciente. 



    No acórdão impugnado, o STJ enfrentou devidamente essa questão, afastando as teses deduzidas pela defesa. A propósito, transcrevo trechos do ato apontado como coator:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Douglas dos Santos Bertolini contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que denegou a ordem postulada no HC n. 5074077-46.2023.8.24.0000, conforme os fundamentos sintetizados nesta ementa (fl. 38):



    [...]



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por, supostamente, ter incidido nas sanções do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, diante do encontro de munições em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no Processo n. 5003063-24.2023.8.24.0025, pela Juíza Substituta da Vara Criminal da comarca de Gaspar/SC.



    [...]



    O recurso objetiva a anulação da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, ao argumento de falta de fundamentação válida. 



    [...]



    Pois bem. Segundo entendimento desta Corte Superior, não há nulidade quando a decisão que defere o pedido de busca e apreensão se baseia na presença de elementos informativos suficientes a justificar a medida excepcional, o que ocorreu na hipótese em discussão (AgRg no HC n. 746.119/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022). 



    Com efeito, a busca e apreensão, como meio de prova admitido pelo Código de Processo Penal, deverá ser procedida quando houver fundadas razões autorizadoras a, dentre outros, colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do Julgador. Não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a busca e apreensão, se esta foi proferida em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, visando a assegurar a convicção por meio da livre apreciação da prova (RMS n. 18.061/SC, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 28/3/2005). 



    No caso, o decisum que autorizou a diligência na residência do recorrente se encontra suficientemente fundamentado e em consonância com o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios mínimos quanto a ocorrência de infração penal. 



    A Magistrada fez expressa referência aos fatos noticiados na representação policial que ensejaram o pedido cautelar, e a medida foi considerada imprescindível para a elucidação da possível ocorrência de prática delitiva envolvendo crime de ameaça no âmbito doméstico e domiciliar e tentativa de homicídio, especialmente porque há indícios suficientes de que o investigado esteja, atualmente, na posse irregular da arma de fogo, a qual não foi entregue de forma voluntária à Autoridade Competente após o cancelamento do registro (fl. 11). 



    Assim, de acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico (AgRg no RHC n. 170.920/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 28/3/2023).



    Desse modo, não há como reconhecer o apontado constrangimento ilegal. Não é outra a manifestação do Ministério Público Federal, que também adoto como razão de decidir”. (sítio eletrônico do STJ)



    Eis o que constou da decisão judicial que autorizou a realização da busca e apreensão:



    “Após representação da Autoridade Policial (doc. 2, ev. 1), o Ministério Público requereu o deferimento da Medida Cautelar de Busca e Apreensão a ser realizada na residência de DOUGLAS DOS SANTOS BERTOLINI (doc. 7, ev. 7), com a finalidade de localizar e apreender arma de fogo que teria sido empregada no fato investigado no boletim de ocorrência n. 00035.2022.0004645.



    É o breve relato. 



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, VI, assegura que "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    Uma das hipóteses de ingresso no domicílio por determinação judicial está regulada no art. 240, § 1º, "d", "e" e "h", do Código de Processo Penal, que disciplina a busca domiciliar ou pessoal e assim dispõe:



    [...]



    Informa a Autoridade Policial que a representação tem por fundamento o Inquérito Policial n. 35.22.0472, o qual foi instaurado para apurar supostos crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e tentativa de homicídio, supostamente praticados pelo investigado Douglas em desfavor de Ana Paula Marques Wollinger e Eduardo Souza, respectivamente (fls. 52-55, doc. 2, ev. 1). 



    Em razão dos fatos noticiados a Autoridade Policial realizou pesquisa de registro de arma de fogo em nome do investigado nos sistemas SINARM e SIGMA, mas nenhum objeto desse tipo foi encontrado.



    Desse modo, há indícios suficientes de que o investigado esteja, atualmente, na posse irregular da arma de fogo, a qual não foi entregue de forma voluntária à Autoridade Competente após o cancelamento do registro, impondo-se o deferimento da medida. 



    Pelo exposto, com base no art. 240, § 1.º, "d", "e" e "h", do Código de Processo Penal e no art. 5º, XI, da Constituição Federal, com a finalidade de localizar e apreender arma de fogo, DEFIRO a realização de busca e apreensão no endereço: Rua João de Borba, n. 87, bairro Barracão, em Gaspar/SC. 



    Expeça-se o mandado com o observância dos requisitos do art. 243 do Código de Processo Penal, com prazo para cumprimento de 15 (quinze) dias”. (eDOC 5).



    Diversamente do alegado pela defesa, os documentos acostados aos autos demonstram evidências concretas de que a ordem judicial indicou suficientemente os elementos de fato e de direito que justificaram a determinação de busca e apreensão no imóvel do paciente. 



    A magistrada apresentou motivação idônea para a decretação da medida, amparada em fundada suspeita (art. 240, §1º, “d”, “e” e “h”, e § 2º, do CPP) de que o investigado teria guardado em sua residência armas e munições com as quais teria supostamente praticado os crimes de ameaça e tentativa de homicídio. 



    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea determinação judicial de busca e apreensão lastreada em elementos fáticos consistentes, a revelarem indícios de existência de objetos de origem ilícita no local. 2. Agravo interno desprovido” (HC 234832 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 5.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental”. (HC 229.226 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 28.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 233.166 AgRg, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 7.11.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente